Tribunal: TJDFT
Processo: 0720610-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. FLAGRANTE PREPARADO. REJEIÇÃO. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTIDADE, NATUREZA E VARIEDADE DA DROGA (ART. 42, LAD). FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na hipótese dos autos (tráfico de drogas), presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal preexistente, não há falar em ilegalidade do flagrante (art. 33, caput e § 1o, IV, da Lei n. 11.343/06).
2. As provas obtidas após o flagrante são válidas e, aliadas àquelas produzidas nas fases policial e judicial, comprovam a prática dos crimes previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e arts. 12 e 16, da Lei n. 10.826/03.
3. A avaliação das circunstâncias do crime é desfavorável ao réu, tendo em vista a natureza, a variedade e a quantidade de drogas apreendidas, autorizando a exasperação da pena-base.
4. Na primeira fase da dosimetria da pena, o c. STJ admite o aumento da pena à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima estipuladas no tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.